Tribunal: STF
Processo: Rcl 41947
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF. 
    Narra a petição inicial que o reclamante é investigado pela suposta prática do crime capitulado no art. 217-A do Código Penal.
    A defesa alega que “solicitou junto a Autoridade Policial que preside o inquérito policial cópia do pedido e do decreto de prisão em desfavor do Reclamante, porém sem sucesso, sendo que a negativa se deu sob a alegação de estar em segredo de justiça”.
    Aduz que “foi solicitado junto ao Magistrado já identificado o acesso ao mandado de prisão, porém até o momento sem sucesso, lembrando que os autos também estão sob a égide do segredo de justiça, inclusive para este causídico, no que concerne ao ato prisional”.
    Alega, em síntese, que “essa atitude deve ser combatida por este tribunal, levando em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado desta suprema corte, que tem o dever constitucional de efetivar os direitos e garantis constitucionais”.
    Ressalta, ainda, que o reclamante é “idoso e testou positivo para a COVID 19”, ressaltando que, além de não ter um tratamento adequado se encarcerado, “ele também poderá expor toda a população carcerária bem como os agentes de segurança pública a tal vírus”.
    Requer seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja dado acesso à defesa “ao PEDIDO e ao DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR em desfavor do Reclamante”.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida. Eis o teor do enunciado, in verbis: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de informação da prática delitiva. 
    In casu, verifica-se, pelas próprias razões da petição inicial, que o mandado de prisão expedido em desfavor do ora reclamante ainda não foi cumprido, a evidenciar a existência de diligências em andamento, o que descaracteriza a suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. 
    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016) 
    Consectariamente, a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
    Outrossim, no que tange à alegação referente à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas e objetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente